Tribunal: TJMT
Processo: 1018691-33.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018691-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (AGRAVANTE), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (AGRAVANTE), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (AGRAVADO), ALEX ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 699.602.081-68 (AGRAVADO), AGROPECUARIA BOI DE OURO LTDA - ME - CNPJ: 02.597.529/0001-60 (AGRAVADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. DECISÃO ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.

4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça.

5. Liminar concedida nesta instância revogada.

6. Decisão mantida.

7.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Jandira Manso Raimundo da Rocha
e
Abílio Raimundo da Rocha,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da ação de nulidade de escritura de compra e venda c/c pedido de tutela antecipada nº 1000738-52.2019.8.11.0024, proposta em face de
Marcus Rosa Jorge da Cunha, Anna Carolina Aparecida Coelho Jorge da Cunha, Alex Rosa Jorge da Cunha
e
Empresa Agropecuária AGS Ltda
, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido aos recorrentes.

Os recorrentes defendem que os argumentos utilizados pelo magistrado de origem não são aptos a determinar a revogação do benefício da justiça gratuita.

Sustentam que “No que tange a comprovação de propriedade imobiliária pela parte beneficiária, ora Agravantes, esta não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita.” (Id. 105764475, pág. 6), porquanto os agravantes não são proprietários de todos os imóveis citados.

Defendem que a comprovação do saldo positivo na conta corrente dos agravantes também não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita.

Afirmam que inobstante possuírem renda conjunta de R$ 5.779,01 possuem despesas, de forma que não têm condições de arcar com custas processuais cujo valor calculado é o de R$ 76.750,00 (setenta e seis mil setecentos e cinquenta reais).

Aduzem que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais. Por sua vez o perigo de dano é caracterizado pela possibilidade de extinção do feito.

Requerem a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais. No mérito pugna pelo provimento deste recurso para deferir a justiça gratuita aos recorrentes.

Liminar deferida (Id. 106485967).

A parte agravada apresentou Contrarrazões.

Sustentam que os agravantes apesar de alegarem que não são proprietários dos imóveis registrados em seus nomes não apresentaram qualquer prova de venda dos imóveis, bem como confessam que uma de suas propriedades é usufruída por seus filhos, além de terem juntado na impugnação à contestação contrato de locação de outra propriedade registrada em seu nome.

Afirma que os agravantes não mencionaram outras 04 (quatro) propriedades que constam registradas em seus nomes, sendo 02 (duas) salas comerciais, e, 03 (três) apartamentos.

Defende que o quadro de receitas e despesas apresentado nas razões recursais “
apenas demonstra a incoerência nas afirmações dos agravantes, porquanto se eles têm rendimentos mensais de R$ 5.779,01 e possuem despesas de aproximadamente R$ 6.795,81, significa que vivem em saldo negativo, visto que gastam muito mais do que recebem, sem incluir supermercado, vestuário e outros itens essenciais ao dia a dia.” (Id. 109860992, pág. 5).

Menciona que “ao final das razões recursais, os agravantes trazem uma decisão prolatada pelo mesmo juízo
a quo
, em outros autos (processo n. 1000384-90.2020.8.11.0024), em que os agravados não são partes, e sim o Cartório de Registros de Chapada dos Guimarães, porém, o objeto é o mesmo, informando que naquela ação foi retificado de ofício o valor da causa. Depreende-se do teor da mencionada decisão que o valor da causa foi retificado com fulcro no art. 292, II, §3º do CPC, eis que, não obstante o imóvel ter sido avaliado no valor de R$ 3.000.000,00 pelo profissional contratado pelos agravantes, o ato que eles pretendem anular (escritura pública) tem o valor de R$ 800.000,00.”

(Id. 109860992, pág. 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Ao deferir a liminar consignei que “
há evidente desproporcionalidade entre as receitas dos recorrentes e o valor das custas processuais.” (Id. 106485697, pág. 2).

Ocorre que ao verificar os autos de origem constato que a parte agravante possui também receita decorrente de locação de imóvel na cidade de Recife/PE (Id. 54650689 autos de origem), fato que por si só afasta a presunção de veracidade do quadro de receitas e despesas colacionado pelos agravantes nas razões recursais (Id. 105764475, pág. 13),
uma vez que não relacionaram essa fonte de receita
.

Igualmente constato que apesar dos agravantes afirmarem que não são proprietários dos imóveis, o Id. 20803648 (dos autos originais) citado pelos recorrentes tão somente traz uma procuração que dá poderes ao outorgado Ricardo Tatsuo Watanabe para vender a sala nº 502 do Edifício Empresarial Burle Marx em Recife/PE.

Fato é que não há nos autos nenhuma comprovação de transferência de propriedade dos imóveis.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte agravante, pois, não colacionou nos autos documentos que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação.

Assim escorreita a decisão agravada ao afirmar que “
reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica dos requerentes.” (Id.65428011, pág. 3 dos autos de origem)

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que revogou os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Registro, por oportuno, que não há como corrigir o valor da causa nesta instância como requerido pela parte agravada, pois inobstante se matéria de ordem pública, no caso concreto, ainda não se esgotou a atividade jurisdicional do primeiro grau, razão pela qual o pedido deve ser requerido ao juízo de origem.

Pelo exposto,
REVOGO A LIMINAR
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022